Tribunal: TJSP
Processo: 1070764-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis – Recusa em dar prosseguimento a processo extrajudicial de adjudicação compulsória – Dúvida inversa – Ausência de prenotação válida – Apelante que não atendeu decisão da Corregedoria Permanente visando à reapresentação do título na serventia – Descumprimento do item 39.1.2 do Capítulo XX das NSCGJ – Dúvida prejudicada – Apelação não conhecida – Análise da exigência a fim de

Ementa:
Registro de Imóveis – Recusa em dar prosseguimento a processo extrajudicial de adjudicação compulsória – Dúvida inversa – Ausência de prenotação válida – Apelante que não atendeu decisão da Corregedoria Permanente visando à reapresentação do título na serventia – Descumprimento do item 39.1.2 do Capítulo XX das NSCGJ – Dúvida prejudicada – Apelação não conhecida – Análise da exigência a fim de orientar futura prenotação.
Processo extrajudicial de adjudicação compulsória – Negativa de prosseguimento logo após a apresentação do requerimento inicial – Óbice relativo à falta de comprovação do cumprimento da obrigação assumida pela parte requerente – Inadmissibilidade – Quitação recíproca que consta no instrumento particular de permuta – Ação declaratória de nulidade do negócio jurídico ajuizada pela parte contrária julgada improcedente – Vedação ao prosseguimento do procedimento administrativo ainda em fase inicial que se mostra açodada – Matéria que, em tese, pode ser objeto de impugnação a ser apresentada pela parte contrária após sua notificação.